Tribunal: TJDFT
Processo: 0707264-67.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ASSALTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL LOCALIZADO EM VIA PÚBLICA. TIROTEIO DEFLAGRADO PELO PROPRIETÁRIO DO ESTABELECIMENTO. LEGÍTIMA DEFESA EM FACE DO AGRESSOR. DANOS A TERCEIROS. CLIENTE VÍTIMA DOS DISPAROS. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO AUTOR DO DISPAROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. FORTUITO EXTERNO NÃO CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO PROVIDO.
1. A ausência de ilicitude da conduta pelo uso da legítima defesa alcança a esfera cível, consoante prescreve o artigo 188, I, do CC. Ou seja, não haverá o dever de indenizar em relação aos danos causados àquele que provocou a faculdade defensiva. Se, contudo, acarreta danos a terceiros, devem ser reparados com base na responsabilidade subjetiva do autor dos disparos.
2. Uma vez que as lesões sofridas pelo consumidor não tiveram como causa direta o assalto, que poderia ter se desenvolvido sem lhe acarretar danos, mas sobreveio em face da deflagração do tiroteio no interior da loja pelo representante do estabelecimento comercial, afasta-se a caracterização de fortuito externo e evidencia-se defeito na prestação do serviço, de onde resulta o dever de indenizar com base na responsabilidade objetiva do fornecedor.
3. Responsabilidade solidaria entre o autor dos disparos e o estabelecimento comercial por danos materiais, morais e estéticos.
4. Lucros cessantes corroborados através de prova documental não refutada pela parte requerida, que permaneceu revel.
5. O valor da indenização por danos morais e estéticos deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade a fim de reparar, adequadamente, o prejuízo suportado pelo ofendido, sem onerar, de forma demasiada, o ofensor, levando-se em conta as circunstâncias concretas do caso específico.

6. Recurso provido. Sentença reformada.